Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702862-23.2025.8.07.9000 PACIENTE: DEYSON ADERSON RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela Defesa do paciente DEYSON ADERSON RIBEIRO DE SOUSA para inscrição da defesa técnica para a realização de sustentação oral no presente feito, pautado na 40a Sessão Plenária Virtual, conforme certidão de id 78775985. Nos termos do que determina o art. 123-B, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se: “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (destaquei). No caso, a petição para a realização de sustentação oral foi apresentada hoje, 04/12/2025, às 15h26 (id 79199676), portanto, fora do prazo de quarenta e oito horas, uma vez que a 40a Sessão Ordinária Virtual teve início ontem, dia 03/12/2025. Dessa feita, considerando que o pleito da agravante foi realizado de modo extemporâneo, indefiro o pedido formulado na petição de id 79199676. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator